Tribunal: TJSP
Processo: 1000856-26.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
IPVA. Ação anulatória. Locadora de automóveis com sede no Estado de Minas Gerais e diversas filiais, inclusive no Estado de São Paulo. Veículo registrado em Minas Gerais, mas à disposição para locação em São Paulo. LE no 13.296/08, art. 6o, II. Tema STF no 708. Domicílio tributário. –
1. IPVA. Competência. A competência para instituição do IPVA é dos Estados e Distrito Federal, nos termos do

Ementa:
IPVA. Ação anulatória. Locadora de automóveis com sede no Estado de Minas Gerais e diversas filiais, inclusive no Estado de São Paulo. Veículo registrado em Minas Gerais, mas à disposição para locação em São Paulo. LE no 13.296/08, art. 6o, II. Tema STF no 708. Domicílio tributário. –
1. IPVA. Competência. A competência para instituição do IPVA é dos Estados e Distrito Federal, nos termos do artigo 155, III da CF. Ante a ausência de lei federal que estabeleça normas gerais sobre o tributo, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, com fundamento no art. 24, § 3o da CF e art. 34, § 3o do ADCT, os Estados e Distrito Federal estão legitimados a estabelecer o regramento do IPVA (AgR no RE no 414.259-MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Eros Grau, 14-8-2008). Nesses termos, o IPVA é devido no local onde o veículo deva ser registrado e licenciado, inscrito ou matriculado (LE no 6.606/89, art. 2o), o que, nos termos do art. 120 da LF no 9.503/97, se dará no município de domicílio ou residência e seu proprietário. –
2. Domicílio tributário. O conceito de domicílio a ser utilizado é o da lei civil (CTN, art. 110), que no caso da autora, por possuir diversas filiais, será considerado aquele utilizado para os atos nele praticados (CC, art. 75, § 1o). Os veículos objeto dos autos encontram-se registrados no Estado de Minas Gerais, mas à disposição para locação em São Paulo, onde circulam, poluem, enfim, onde são utilizados para os fins da empresa. –
3. IPVA. Capacidade ativa. Tema STF no 708. Em 16-6-2020 o Supremo Tribunal Federal, RE no 1.016.605-MG, Rel. para o acórdão Alexandre de Moraes, fixou o Tema STF no 708 com a seguinte redação: "A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.". O 'leading case' cuida de ação ajuizada pela empresa Uber Representações Ltda. contra o Estado de Minas Gerais pleiteando a declaração de inexigibilidade do IPVA referente aos exercícios fiscais compreendidos entre 2005 e 2008, sobre o veículo automotor que indicou, assinalando que nesse período ele estava licenciado no Estado de Goiás; a cobrança teve esteio em legislação do Estado de Minas Gerais que determinava o pagamento do tributo no domicílio do proprietário do automóvel. –
4. IPVA. Duplo domicílio. IPVA. Tema STF no 708. No RE no 1.016.605-MG, o Supremo Tribunal Federal cuidou da capacidade tributária ativa para cobrança do IPVA, considerando hipótese de veículo licenciado em Estado diverso da sede ou domicílio fiscal do proprietário. Ao estabelecer que a Constituição Federal autoriza a cobrança do IPVA somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário, o Supremo Tribunal Federal esclareceu a prevalência do local em que o veículo circula, não apenas onde está registrado ou onde a empresa tem sua sede. É o caso dos autos, em que a autora tem seu estabelecimento principal em Minas Gerais e lá licencia seus veículos, que no caso concreto circulam quase que exclusivamente no Estado de São Paulo, através ou não de suas filiais. Correto, portanto, o pagamento do tributo neste Estado. – Improcedência. Recurso da autora parcialmente provido. Acórdão mantido.